Tribunal: CARF
Processo: 10830.728456/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.728456/2017-75
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.984 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ELOI JOSE DA SILVA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
PAGA.
DEDUÇÃO.
SOMENTE
SE
DECORRENTE
DE
SENTENÇA
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
Não é possível a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, por
mera liberalidade do pagador, que não estejam pautados pelas normas do
direito de família e/ou não sejam decorrentes de sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente.
JUROS DE MORA . PREVISÃO LEGAL
A aplicação dos juros de mora sobre o imposto lançado, calculados com base
na taxa Selic, é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2015, ano-calendário
de 2014, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 80.600,00, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.728456/2017-75
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.728456/2017-75

Conforme se extrai do acórdão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ (fl. 47 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação à qual alegou, em síntese, que apresentou documentação
comprobatória da dedução pleiteada e questionou a aplicação da taxa Selic.

Transcrito do voto do acórdão no 12-97.520 da 11a turma da DRJ/RJO :
“Há que se ressaltar que o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
relativamente às pessoas que podem ser consideradas dependentes para fins do
imposto de renda, assim dispõe:
RIR/99
Art.77:
(...)
Vê-se, com base no supracitado artigo do RIR/99, que somente se permite
efetuar deduções relativas a filhos de qualquer idade quando estes se encontrarem
incapacitados física ou mentalmente para o trabalho.
Assim, o impugnante somente pode beneficiar-se da dedução dos valores pagos
a título de pensão alimentícia de seus filhos, maiores de 24 anos, caso restasse
comprovada sua incapacidade física ou mental para o trabalho.
Ressalte-se que a observância dos requisitos de dependência para o pagamento
de Pensão Alimentícia também é amparado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
preconizando que os alimentos são devidos "ao filho até a data em que vier ele a
completar os 24 anos, pela previsão de possível ingresso em curso universitário" (STJ
- 4a turma - RESP 23.370/PR - Rel. Min. Athos Carneiro - v.u. - DJU de 29/03/1993,
p. 5.259).
Não há, nos autos, qualquer documento que comprove a incapacidade de seus
filhos.
(...)
Destarte, considerando que não restou provada a incapacidade física ou mental
para o trabalho dos filhos do contribuinte, manifesto-me pela manutenção da presente
glosa.
DA TAXA SELIC
Com relação ao requerimento de exclusão dos juros de mora, cumpre esclarecer
que a aplicação da taxa SELIC foi instituída pela Lei no 9.065, de 20/06/1995, e hoje
tem fundamento na Lei no 9.430/1996.
(...)
Assim, constata-se o acerto da a Autoridade Fiscal ao aplicar a taxa SELIC para
fins de apuração dos juros moratórios.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 76 e segs. onde
alega, em síntese, que as regras do direito de família não determinam o marco final do
pagamento da pensão e nem estabelecem critério etário para sua exoneração, que sua obrigação
de pagar a pensão perdurou durante o ano de 2014 e que por isso faz jus à dedução, cita
jurisprudência, assevera que a notificação de lançamento utilizou como argumento para a glosa o
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.728456/2017-75

não atendimento aos critérios de dedução de dependentes, os quais não seriam aplicáveis ao
caso, protesta contra a aplicação da taxa Selic sobre a multa de ofício. Requer seja cancelado o
lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Pensão alimentícia
Conforme já relatado, a autoridade lançadora glosou a dedução feita pelo
contribuinte em sua DIRPF dos pagamentos a título de pensão judiciária que tiveram como
beneficiários seus filhos já maiores de idade no período fiscalizado.

Dispõe o art. o art.78 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):

Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (grifei)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
O contribuinte trouxe aos autos cópia da decisão proferida em 24 de março de
1986 nos autos de ação de separação consensual que transcorreu na 7a Vara Cível da Comarca de
Campinas/SP (fls. 30 e segs.), de onde se extrai ter sido à época estabelecido o pagamento pelo
recorrente de pensão alimentícia aos seus filhos menores.
Para justificar a dedução da base de cálculo do imposto de renda dos valores
pagos a título de pensão aos seus filhos já maiores de idade no ano de 2014, o recorrente alega
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.728456/2017-75

que as regras do direito de família não determinam o marco final do pagamento da pensão e nem
estabelecem critério etário para sua exoneração.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidos determinados limites e condições.
Com relação aos pagamentos feitos a título de pensão alimentícia, tem-se do art.
78 do RIR/99 acima transcrito que para que possam ser deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda na DIRPF, os mesmos devem ocorrer em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Neste ponto, necessário se faz reportarmos à Constituição Federal e ao Código
Civil, para esclarecer as condições de dedutibilidade da pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família. Seguem textos legais com grifos nossos:
Da Constituição Federal:
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Do Código Civil (Lei no 10.406/2002):
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
I - fidelidade recíproca;
II - vida em comum, no domicílio conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
V - respeito e consideração mútuos.
[...]
Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos
menores estendem-se aos maiores incapazes.
[...]
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
[...]
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
I - pela morte dos pais ou do filho;
II - pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único;
III - pela maioridade;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.728456/2017-75

IV - pela adoção;
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.
[...]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição
social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação
de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo
a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta
de outros.
[...]
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.

Repise-se em particular o que preceitua de forma mais explícita o art. 1.695 do
Código Civil no sentido de que são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença.
E é em relação à necessidade dos beneficiários, os filhos do contribuinte Ired Elza
de Matos Lima e Júlio de Matos Lima, que completaram no período fiscalizado 40 e 36 anos de
idade, respectivamente, que o caso em concreto se desvincula das normas do Direito de Família.
Na plenitude de sua vida adulta, os beneficiários tinham em tese total capacidade para suprir seu
próprio sustento, a menos que se encontrassem em situação de incapacidade para o trabalho, o
que não é arguido e não consta dos autos.
Soma-se aos argumentos acima o fato de que está expresso na petição cujo teor foi
endossado pela sentença judicial (fl. 33 e segs), no que tange à guarda dos filhos e à pensão
alimentícia, que a pensão será para “para subsistência dos filhos menores”, decisão essa que está
em perfeita consonância com os preceitos do direito de família pátrio bem como com as demais
convenções estabelecidas naquele documento, todas relativas a filhos menores (direito de visita,
datas comemorativas, férias escolares, viagens, educação, etc). Uma vez atingida a maioridade
dos alimentandos, poderia o alimentante ter requerido o cancelamento da pensão. Se não o fez,
os pagamentos se seguiram por mera liberalidade do recorrente.
Assim sendo, os pagamentos de pensão alimentícia em questão não cumprem as
condições impostas pelo art. 78 do RIR/99, transcrito no início deste voto, para que possam ser
deduzidos da base de cálculo do imposto de renda na DIRPF, quais sejam, pagos em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente
O recorrente alega ainda que a notificação de lançamento utilizou como
argumento para a glosa o não atendimento aos critérios de dedução de dependentes, os quais não
seriam aplicáveis ao caso, que trata de dedução de pensão alimentícia. Não resta razão ao
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.728456/2017-75

contribuinte. Extraído da notificação de lançamento (fl. 26 e segs.), item “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”:
“Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública
Glosa do valor de R$ ********80.600,00, indevidamente deduzido a titulo de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTICIA: Glosa efetuada por
ausência de documentação visando comprovar que os pagamentos foram efetuados
como obrigação alimentar pata que, desta forma, sejam mantidos como dedução a
titulo de pensão alimentícia. Nos termos do item 5 da petição de separação consensual,
datada de 20/03/1986, ficou determinado o pagamento de pensão alimentícia para a
subsistência dos filhos menores do contribuinte, a saber Ired Elza de Matos Lima
(CPF 155.815.628-30, nascida em 28/01/1974, tendo completado 40 anos de idade em
2014) e Júlio de Matos Lima (CPF 155.815.658-56, data de nascimento
05/03/1978,tendo completado 36 anos de idade em 2014). Verifica-se, portanto, que
os beneficiários da pensão são legalmente maiores e, em tese, capazes para a prática
de todos os atos, inclusive os necessários à sua própria subsistência. O contribuinte
não comprovou que no ano-calendário 2014 eles se encontravam em situação de
incapacidade física e/ou mental para o trabalho, ou qualquer outra circunstância que
justificasse a continuidade do pagamento da pensão alimentícia após terem alcançado
a maioridade.
Enquadramento Legal:
Art. 8°, inciso II, alínea "f", da Lei n° 9.250/95; arts. 73, 78 e 83 inciso II do
Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.”
Do acima transcrito resta claro que a autoridade lançadora descreve o fatos e
fundamenta o lançamento com base na legislação que rege a dedução de pagamento de pensão da
base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física, inclusive fazendo expressa menção ao
art. 78 do RIR/99 já aqui mencionado.
Pertinente observar que, como não poderia ser de outra forma, as regras para
dedução de dependente na DIRPF, contidas no art. 77 do RIR/99, também observam os ditames
do Direito de Família, ao estabelecer para o filho dependentes o limite de 21 anos, a menos que
incapacitado para o trabalho, ou 24 anos se cursando ensino superior.
Entendo então que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre as
deduções a título de pensão alimentícia judicial, no valor total de R$ 80.600,00.

Aplicação da taxa Selic
O recorrente se insurge contra o que descreve como “aplicação da taxa SELIC
sobre a multa lançada de ofício”.
Não lhe resta razão também nesse ponto. Da análise do documento de lançamento,
mormente do item “Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício e dos Juros de Mora”, à fl.
29, verifica-se que os juros de mora, calculados com base na taxa Selic, não incidem sobre a
multa de ofício, e tão somente sobre o imposto apurado, conforme claramente detalhado no
quadro de valores do citado demonstrativo, onde consta ainda a observação “Para obtenção dos
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.728456/2017-75

valores da multa de oficio e dos juros de mora, os respectivos percentuais foram aplicados sobre
o imposto apurado”.
Quanto à legalidade da cobrança dos juros de mora sobre o montante do imposto
devido, nesse aspecto não carece de reformas a explanação já constante do acórdão da DRJ, cuja
redação faço minha neste voto. Os dispositivos dos diplomas legais ali citados, leis no 9.065/95 e
no 9.430/96, vigentes à época dos fatos, relativos à aplicação da taxa Selic sobre o tributo
apurado na ação fiscal, são de observância compulsória pela autoridade lançadora, em sua
atividade vinculada, e não podem ser afastados pelo julgador administrativo.
Assim sendo, entendo que devem ser mantidos os juros acrescidos ao valor do
imposto no lançamento, calculados com base na taxa Selic.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital